Tribunal: TJSP
Processo: 2089838-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Bloqueios de valores pertencentes às executadas. Alegação de impenhorabilidade dos ativos financeiros, tomando por base o disposto no art. 31-A da Lei 4.591/64 e no art. 833, XII, do CPC. Rejeição. Irresignação improcedente. Hipótese em que as executadas não trouxeram aos autos as matrículas dos imóveis,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Bloqueios de valores pertencentes às executadas. Alegação de impenhorabilidade dos ativos financeiros, tomando por base o disposto no art. 31-A da Lei 4.591/64 e no art. 833, XII, do CPC. Rejeição. Irresignação improcedente. Hipótese em que as executadas não trouxeram aos autos as matrículas dos imóveis, para demonstrar a constituição do alegado patrimônio de afetação, na forma do art. 31-B da Lei 4.591/64. Falta de prova, ademais, de que as contas em questão sejam vinculadas aos empreendimentos. Caso dos autos em que, de todo modo, cuida-se de crédito relacionado ao empreendimento e, por isso, podendo atingir o chamado patrimônio de afetação, consoante o art. 31-A, §1o, parte final, da mesma lei.

Negaram provimento ao agravo.